Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701500-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. P. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA MOURA PRATES FIGUEIREDO AGRAVADO: IAP&amp;C INSTITUTO DE APOIO PEDAGOGICO &amp; CULTURAL LTDA - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravada que aceite a imediata matrícula da autora/agravante no curso supletivo, a fim de que possa cursar o 3o ano do ensino médio e obter o certificado de conclusão após aprovação em todas as avaliações. A agravante alega, em síntese, que: 1) é menor nascida em 07/12/2003, atualmente com 17 anos de idade e já concluiu o 2o ano do ensino médio; 2) obteve aprovação no vestibular do UNICEUB para o curso de Psicologia e, em razão de sua nota, obteve desconto total de 30% durante todo o curso (10 semestres); 3) para não perder esse desconto, efetuou o pagamento de sua pré-matrícula (R$ 950,37), mas, para efetuar sua matrícula definitiva, no início do ano letivo de 2021, necessita do certificado de conclusão do ensino médio; 4) procurou a ré no intuito de se matricular em curso supletivo e poder cursar o 3o ano do ensino médio, mas lhe foi negada essa possibilidade por não ter completado 18 anos; 5) foi aprovada em outras quatro faculdades (Faculdade Anhanguera, Universidade Católica de Brasília, Centro Universitário UDF e UNICEPLAC). Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado à ré que aceite a matrícula da agravante no curso supletivo com a finalidade de cursar o 3o ano do ensino médio, garantindo a ela o certificado de conclusão após a aprovação em todas as avaliações, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o menor de 18 anos aprovado em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os exames para a obtenção do respectivo certificado, em caso de aprovação. Nesse sentido: “(...) II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. (...)” (Acórdão 1256123, 07130554420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que precisa concluir o ensino médio a tempo de realizar sua matrícula definitiva antes do início do ano letivo, em fevereiro de 2021. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao IAP&amp;C Instituto de Apoio Pedagógico &amp; Cultural Ltda. – ME que aplique à agravante as provas necessárias para a conclusão do ensino médio, fornecendo-lhe o respectivo certificado em caso de aprovação, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00. Comunique-se, com URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, sobreste-se o feito em razão do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator